Tribunal: TJPA
Processo: 0806477-68.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806477-68.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: SERGIO DOS SANTOS OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA DA MORA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.132 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento para revogar liminar de busca e apreensão, ao fundamento de ausência de constituição válida em mora, tendo em vista que a notificação extrajudicial retornou com a anotação “não procurado”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a notificação extrajudicial devolvida com a anotação “não procurado” é suficiente para comprovar a constituição em mora do devedor fiduciante, à luz do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e do Tema 1.132 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A comprovação da mora é requisito indispensável à ação de busca e apreensão, nos termos da Súmula 72 do STJ.

4. O Tema 1.132 do STJ dispensa a prova do recebimento da notificação, mas exige a comprovação do envio eficaz ao endereço do devedor constante do contrato.

5. A devolução do aviso de recebimento com a anotação “não procurado” não demonstra tentativa válida de entrega, indicando que a correspondência não ingressou no fluxo regular postal.

6. Tal hipótese não se equipara às situações de “ausente”, “mudou-se” ou “recusado”, não sendo abrangida pelo entendimento firmado no Tema 1.132 do STJ.

7. A ausência de comprovação de envio eficaz da notificação impede a constituição válida em mora e, consequentemente, inviabiliza o deferimento da liminar de busca e apreensão.

8. Inexistindo erro, ilegalidade ou desacerto na decisão monocrática, impõe-se sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A devolução da notificação extrajudicial com a anotação ‘não procurado’ não comprova o envio eficaz da correspondência ao endereço do devedor, sendo insuficiente para a constituição válida em mora em contratos garantidos por alienação fiduciária.

2. A inaplicabilidade do Tema 1.132 do STJ às hipóteses de ‘não procurado’ impede o deferimento da medida de busca e apreensão.”

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, §2º e art. 3º; CPC/2015, art. 1.021; CPC/2015, art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 72; STJ, REsp 1.951.888/RS (Tema 1.132), Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09/08/2023; STJ, AgInt no AREsp 2418430/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 04/03/2024; STJ, AREsp 2.701.811/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 02/03/2026.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Luana de Nazareth A. H. Santalices

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, em face de decisão monocrática que, nos autos do Agravo de Instrumento, negou provimento ao recurso, mantendo a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Tailândia/PA que indeferiu o pedido liminar de busca e apreensão por ausência de comprovação da mora do devedor.

A decisão agravada entendeu, em síntese, que a constituição em mora não restou demonstrada, uma vez que a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço do devedor retornou com a anotação “não procurado”, circunstância que não evidenciaria o efetivo envio válido da correspondência, afastando a incidência do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.132.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática deve ser reformada por violar o entendimento vinculante firmado pelo STJ no Tema 1.132; que a constituição em mora se aperfeiçoa com o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a comprovação de seu recebimento; que a devolução da correspondência com a anotação “não procurado” não invalida a mora, pois demonstra que a notificação foi regularmente encaminhada; que ao exigir prova de recebimento ou de efetiva entrega implicaria impor ônus excessivo ao credor fiduciário, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica; que a interpretação adotada na decisão agravada estimularia o inadimplemento estratégico do devedor. Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo interno para que seja reformada a decisão monocrática, com o consequente provimento do agravo de instrumento e deferimento da liminar de busca e apreensão.

Não foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

De início, verifica-se o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do agravo interno, motivo pelo qual dele
conheço
.

A controvérsia devolvida a este colegiado restringe-se a verificar se há desacerto na decisão monocrática que concluiu pela inexistência de constituição válida da mora, em razão de a notificação extrajudicial ter retornado com a anotação “NÃO PROCURADO”, e, por conseguinte, se seria cabível o restabelecimento da liminar de busca e apreensão.

Nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno tem por finalidade submeter ao órgão colegiado a revisão de decisão monocrática, exigindo, para sua reforma, a demonstração de erro, ilegalidade ou desacerto.

No caso concreto, verifica-se que a agravante se limita, em grande medida, a reiterar argumentos já enfrentados na decisão agravada, sem trazer elementos aptos a infirmar a ratio decidendi adotada.

Dispõe o art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69:

Art. 2o

[...]

§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

Embora a agravante sustente a existência de mora ex re, é pacífico o entendimento de que, para fins de ajuizamento da ação de busca e apreensão, exige-se a comprovação formal da mora, conforme, inclusive, sedimentado na Súmula 72 do STJ:

A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Logo, ainda que a mora decorra do inadimplemento, a lei exige a sua comprovação por meio idôneo, sendo a notificação extrajudicial instrumento usualmente utilizado para tal finalidade.

Com efeito, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.132, de observância obrigatória, estabelece o seguinte:

“
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária,
é suficiente o envio
de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
".

Nos autos de origem, a parte autora anexou aviso de recebimento da notificação extrajudicial, a qual retornou com a anotação "NÃO PROCURADO" (ID. 134342538, pág. 02/22 – autos de origem).

O retorno do AR com a anotação "não procurado", conforme consolidado por diversos tribunais e também pelo próprio STJ,
não equivale ao envio válido da notificação, pois indica que a correspondência sequer foi efetivamente enviada
, por se tratar de área não coberta pela ECT.

A aplicação do Tema 1.132/STJ pressupõe o
efetivo envio
da correspondência, ainda que não recebida, como bem delimitado na fundamentação do próprio precedente, que reconhece que
cumpre ao credor demonstrar tão somente o comprovante do envio da notificação com Aviso de Recebimento ao endereço do devedor indicado no contrato
.

A jurisprudência mais recente do STJ,
posterior à fixação do Tema 1.132
,
tem se posicionado no sentido de que,
quando a notificação retorna com a informação "NÃO PROCURADO", não resta configurada a constituição em mora, por não se tratar de mera recusa do devedor ou de sua ausência momentânea, mas de impedimento na efetiva entrega da correspondência
.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA). CONSTITUIÇÃO DE MORA.
NOTIFICAÇÃO QUE RETORNA "NÃO PROCURADO
". NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA NO ENDEREÇO CONTRATUAL. ARTS. 2º, § 2º, E 3º DO DECRETO-LEI Nº 911/1969. SÚMULAS 72/STJ E 83/STJ.
INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.132/STJ QUANDO A CORRESPONDÊNCIA NÃO CHEGA AO ENDEREÇO
. ÓBICES DAS SÚMULAS 7/STJ, 283/STF E 284/STF. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A comprovação da mora, exigida pela Súmula 72/STJ, reclama que a notificação seja efetivamente entregue no endereço indicado no contrato, ainda que recebida por terceiro.
A devolução do aviso de recebimento com a informação "não procurado" não demonstra chegada ao endereço nem ciência do devedor, legitimando a aplicação da Súmula 83/STJ
. 2.
O Tema 1.132/STJ não dispensa a chegada da correspondência ao endereço do contrato; apenas afasta a exigência de assinatura pessoal do devedor
. Inexistente prova de entrega, permanece a necessidade de constituição válida da mora. 3. A pretensão de infirmar a premissa fática de que a notificação não foi entregue atrai a Súmula 7/STJ. Constatam-se, ainda, deficiência de fundamentação e ausência de impugnação de fundamento autônomo, incidindo as Súmulas 284 e 283 do STF . 4. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido, e não provido.

(STJ - AREsp: 00000000000002701811 RJ 2024/0277476-9, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 02/03/2026, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2026)

Logo, embora a comprovação da mora não exija o recebimento pessoal do devedor,
requer, ao menos, a comprovação do envio da correspondência
com AR ao endereço contratual, o que, frise-se, não restou demonstrado pela agravante.

Na linha dessa compreensão, colhem-se os recentes julgados:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA .
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A ANOTAÇÃO "NÃO PROCURADO". CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO COMPROVADA. TEMA 1.132 DO STJ . DISTINGUISHING
. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Recurso de apelação interposto por BANCO VOTORANTIM S.A. contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015, em ação de busca e apreensão ajuizada em face de JOHNATHAN ISTARLEY MONTEIRO DE OLIVEIRA, fundamentando-se na ausência de comprovação da constituição em mora do devedor, tendo em vista que a notificação extrajudicial enviada retornou com a anotação "não procurado" .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a notificação extrajudicial devolvida pelos Correios com a informação "não procurado" é suficiente para constituir validamente o devedor fiduciante em mora, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e da tese fixada no Tema 1 .132 do Superior Tribunal de Justiça, como requisito indispensável para o regular processamento da ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A comprovação da mora é requisito indispensável à ação de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, conforme estabelece o art . 3º do Decreto-Lei 911/69 e a Súmula 72 do STJ.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.951 .888/RS (Tema 1.132), fixou a tese de que é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, dispensada a prova do efetivo recebimento pelo destinatário ou por terceiros.

5. A devolução da correspondência com a informação "NÃO PROCURADO" não se enquadra nas hipóteses excepcionais contempladas pelo Tema 1 .132 do STJ, que abrangeu especificamente os casos de "ausente", "mudou-se", "endereço insuficiente" ou "extravio do aviso de recebimento".

6. Pela natureza da anotação "NÃO PROCURADO", infere-se que a correspondência não foi encaminhada ao endereço do destinatário, tendo permanecido retida na agência dos correios, sem qualquer diligência efetiva de entrega, diferentemente das hipóteses em que há tentativa de entrega no endereço indicado.

7. A jurisprudência recente do STJ e deste Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que, quando a notificação retorna com a informação "NÃO PROCURADO", não resta configurada a constituição em mora, por não se tratar de mera recusa do devedor ou de sua ausência momentânea, mas de impedimento na efetiva entrega da correspondência.

8. O princípio da primazia do julgamento de mérito não pode ser invocado para afastar requisito específico previsto em lei especial, como é o caso da comprovação da mora para o processamento da ação de busca e apreensão.

IV . Dispositivo e Tese:

9. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. A devolução da notificação extrajudicial com a informação "NÃO PROCURADO" impede a constituição válida em mora do devedor fiduciante, não se enquadrando nas hipóteses excepcionais do Tema 1 .132 do STJ. 2. A ausência de constituição válida em mora inviabiliza o regular processamento da ação de busca e apreensão em contratos garantidos por alienação fiduciária.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei 911/69, arts . 2º, §2º, e 3º; CPC/2015, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 72; STJ, REsp 1.951 .888/RS (Tema 1.132), Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j . 9/8/2023; STJ, AgInt no AREsp 2418430/RJ, Quarta Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 29/02/2024; STJ, AgInt no REsp 2007339/RS, Quarta Turma, Rel . Min. João Otávio de Noronha, j. 13/03/2023. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10076112120258110004, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/10/2025)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA EM APREENSÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.
1. Não comprovada a mora, conforme súmula 72/STJ, não há falar em deferimento da medida liminar de busca e apreensão,

notadamente quando o aviso de recebimento enviado retorna com a informação "não procurado". Precedentes .
2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2418430 RJ 2023/0250464-7, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024).

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO COM A INFORMAÇÃO "NÃO PROCURADO". INSUFICIÊNCIA PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA. DECISÃO MANTIDA . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pela Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. contra decisão monocrática que, ao julgar o Agravo de Instrumento, negou provimento ao recurso e manteve a decisão de primeiro grau, a qual indeferiu a liminar de busca e apreensão do bem objeto de alienação fiduciária. A agravante alega que a mora do devedor foi devidamente constituída mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço fornecido no contrato, e que o retorno do Aviso de Recebimento (AR) com a informação "não procurado" não invalida a comprovação da mora.

II. Questão em discussão

2 . A questão central consiste em verificar se a notificação extrajudicial enviada ao endereço do devedor, mas devolvida com a informação "não procurado", é suficiente para constituir o devedor em mora e autorizar a concessão da liminar de busca e apreensão.

III. Razões de decidir

3. Para a constituição em mora do devedor fiduciante em contratos de alienação fiduciária, é necessário o envio de notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, conforme o disposto no art . 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69. Contudo, a notificação deve ser efetivamente entregue ou ao menos constar como recebida, ainda que por terceiros.

4. A devolução do Aviso de Recebimento com a informação "não procurado" indica que a notificação não foi recebida pelo destinatário, não configurando a comprovação da mora
, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que exige a efetiva ciência do devedor ou ao menos o recebimento por terceiros.

5. A ausência de comprovação da constituição em mora impede o deferimento da liminar de busca e apreensão, já que o não recebimento da notificação inviabiliza a formalização do inadimplemento do devedor, requisito indispensável para a medida.

IV. Dispositivo e tese

6 . Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
1. A devolução do Aviso de Recebimento da notificação extrajudicial com a informação "não procurado" não constitui o devedor em mora, sendo insuficiente para autorizar a medida de busca e apreensão em contratos de alienação fiduciária
. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei 911/69, art . 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.662/RS e REsp 1 .951.888/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, 09/08/2023 (Tema 1 .132).

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08102522820248140000 23598971, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 19/11/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA . PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. TEMA 1132 DO STJ NÃO APLICÁVEL AO CASO DOS AUTOS. CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO COMPROVADA. AVISO DE RECEBIMENTO COM A INFORMAÇÃO DE “NÃO PROCURADO” . NOTIFICAÇÃO QUE NÃO FOI ENVIADA PARA O ENDEREÇO POR NÃO HAVER A COBERTURA DOS CORREIOS NA ÁREA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Notificação extrajudicial com a anotação "não procurado
". O endereço constante do contrato está localizado em área não atendida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), razão pela qual se conclui que, sequer, houve tentativa de entrega/envio da correspondência.
2. O caso é de se afastar a aplicação do entendimento firmado pelo C . Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais nºs 1.951.662-RS e 1.951 .888-RS (Tema nº 1132), que tramitaram sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, vez que a tese fixada pressupõe o simples envio da notificação extrajudicial ao devedor, independente de quem o receba, ou dele estar ausente ou, até mesmo, se for desconhecido no local, conquanto que tenha sido enviada, o que não é o caso dos autos.
3. O credor poderá utilizar-se de outros meios, inclusive serviço de entrega ou notificação por cartório extrajudicial, para constituir o devedor em mora, em razão da impossibilidade de envio pelos Correios. 4 . Agravo conhecido e improvido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, pelos motivos expostos no voto do Relator. (TJ-BA - Apelação: 80026555820238050106, Relator.: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 30/07/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA . DEVOLUÇÃO DO AR DE NOTIFICAÇÃO DO DESTINATÁRIO COM OS DIZERES "
NÃO PROCURADO". Insuficiência para comprovar a mora, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69. Notificação inválida. Caberia ao credor a utilização de outras formas de comprovação idônea para o prosseguimento da ação de busca e apreensão . Tema 1.132 do STJ inaplicável ao caso.
Precedentes do E. STJ e deste Tribunal de Justiça . Decisão mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22739802520248260000 Tatuí, Relator.: Eduardo Gesse, Data de Julgamento: 13/01/2025, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/01/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO RECORRIDA CUJO TEOR DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR A BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO OBJETO DA LIDE. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA . CONCESSÃO DA BENESSE DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA NESTA INSTÂNCIA. TESE DE AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. ACOLHIDA.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO (AR) DEVOLVIDA POR MOTIVO DE "NÃO PROCURADO". ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI N.º 911/1969.
TESE FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS NO JULGAMENTO DO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DO TEMA Nº 1 .132 DO STJ QUE EXIGE A COMPROVAÇÃO APENAS DO ENVIO DA NOTIFICAÇÃO AO ENDEREÇO DO DEVEDOR. DISTINGUISHING. HIPÓTESES DO TEMA Nº 1.132 QUE SE VOLTAM PARA OS MOTIVOS DE "AUSENTE", "MUDOU-SE", "ENDEREÇO INSUFICIENTE" OU "EXTRAVIO DO AVISO DE RECEBIMENTO" NAS QUAIS HÁ A VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA DA PARTE DEVEDORA QUE DEIXA DE ATUALIZAR SEU ENDEREÇO E CRIA EMBARAÇOS NA COMUNICAÇÃO ENTRE OS CONTRATANTES.
INAPLICABILIDADE DO PRECEDENTE QUANTO AO MOTIVO "NÃO PROCURADO". NOTIFICAÇÃO QUE SEQUER CHEGOU A SER ENVIADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR POR MOTIVOS ALHEIOS À VONTADE DE QUALQUER DAS PARTES. MORA NÃO COMPROVADA.
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECORRIDA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO DEVER DE NOTIFICAR A DEVEDORA . REFORMA DA DECISÃO, PARA INDEFERIR A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. (TJ-AL - Agravo de Instrumento: 0800320-49 .2024.8.02.0000 Maceió, Relator.: Des . Fábio José Bittencourt Araújo, Data de Julgamento: 14/03/2024, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/03/2024)

Conclui-se, portanto, que a anotação “NÃO PROCURADO” indica que a correspondência não ingressou no fluxo regular de entrega, permanecendo na agência postal, o que afasta a comprovação de envio eficaz.

Desse modo, cabia à credora diligenciar por outros meios idôneos de notificação, inclusive por cartório ou serviços alternativos, sobretudo diante da impossibilidade de entrega postal.

A agravante sustenta que a responsabilidade seria do devedor por não buscar a correspondência.

Todavia, tal argumento não se sustenta, pois não há comprovação de que a correspondência esteve efetivamente disponível para retirada e, sobretudo, não se pode presumir ciência do devedor sem prova mínima de envio eficaz.

Ademais, a regra do art. 274 do CPC refere-se às intimações processuais, não sendo automaticamente aplicável à notificação extrajudicial exigida pelo Decreto-Lei nº 911/69.

Assim, entendo que a decisão monocrática foi proferida corretamente, uma vez que não houve a válida constituição em mora da parte devedora, requisito essencial previsto no Decreto-Lei n. 911/69, uma vez que a notificação com a informação "NÃO PROCURADO" não se enquadra nas hipóteses abrangidas pelo Tema 1.132 do STJ, caracterizando evidente distinguishing.

Dessa forma, inexistindo qualquer ilegalidade ou equívoco na decisão monocrática agravada, impõe-se sua manutenção.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo integralmente a decisão proferida pelo juízo originário.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais
embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios
, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da
multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC
.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2026